Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710591-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CRISTINO PRIMO, JOSE DA CONCEICAO SOUZA, JOSE DA SILVA, JOSE DA SILVA MEIRA, JOSE DAMIAO CAVALCANTE CHAGAS, JOSE DE FRANCA, JOSE DE PADUA LIMA, JOSE DIAS DE OLIVEIRA, JOSE DIAS NETO, JOSE DIVINO ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF) e do art. 487, p. único, do CPC, DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que se manifeste acerca de possível ocorrência de prescrição no presente caso, assim como acerca dos fundamentos trazidos pelo DF em suas contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator